Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL. PRIMARIEDADE COMPROVADA. PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para fins de aplicação da minorante do furto privilegiado, entende o Superior Tribunal de Justiça que a res furtiva, para ser considerada de pequeno valor, não deve ultrapassar um salário mínimo.
2. Constatado que o valor do objeto furtado não ultrapassa um salário mínimo e que o agente é primário, impõe-se a aplicação da redução de pena referente ao furto privilegiado, haja vista ser um direito subjetivo do réu.
3. Apelação conhecida e provida.